Tribunal: TJDFT
Processo: 20190110041315APR
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DE UM CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA. SÚMULA 231 DO STJ. APLICABILIDADE DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CINCO CRIMES DE ROUBO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A sentença condenatória deve guardar correspondência com os fatos descritos na denúncia sob pena de violação do princípio da correlação. Assim, quando houver a modificação de descrição de fato na denúncia, com o acréscimo de um crime não imputado anteriormente ao réu, em face de vítima distinta, tem-se a incidência da mutatio libelli, sendo indispensável a aplicação do art. 384 do Código de Processo Penal, com o aditamento da denúncia, possibilitando ao acusado se defender dos fatos a ele imputados.
2.Na segunda fase da dosimetria da pena, as circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal, consoante teor da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.
3.Em relação ao quantum do aumento de pena no crime continuado, a doutrina e a jurisprudência são uníssonas em consagrar como critério a quantidade de infrações cometidas. In casu, ocorreram 5 (cinco) crimes de roubo, devendo ser aplicada a fração de aumento de 1/3 (um terço).
4.Recurso conhecido e provido para: a) absolver o réu de um delito de roubo, por ofensa ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença; b) na segunda fase da dosimetria, reconhecer a atenuante da menoridade relativa, sem alteração do quantum da reprimenda; c) aplicar a regra da continuidade delitiva entre os 5 (cinco) crimes de roubo; e d) fixar definitivamente a pena em 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 26 (vinte e seis) dias-multa.